Tribunal: TJDFT
Processo: 0717085-52.2025.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO. EFEITO EX TUNC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação revisional, homologou pedido de desistência por ela formulado, extinguiu o feito sem resolução do mérito e a condenou ao pagamento das custas processuais em razão do indeferimento do pleito de gratuidade de justiça. A recorrente busca a reforma da sentença quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, visando a suspensão da exigibilidade das despesas processuais mediante concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte autora faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, a fim de suspender a exigibilidade das custas processuais impostas em razão da desistência da ação, bem como se o deferimento do benefício em grau recursal produz efeitos retroativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça encontra amparo no art. 5o, LXXIV, da CF, e no art. 99 do CPC, sendo assegurada àquele que comprova insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.
4. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
5. A jurisprudência consolidada no Tema 1178 do STJ veda o indeferimento imediato do benefício com base exclusivamente em critérios objetivos, admitindo sua utilização apenas de forma suplementar, após oportunizada a comprovação da condição econômica do requerente.
6. Os critérios objetivos previstos na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente quem aufere renda mensal de até cinco salários mínimos, mostram-se razoáveis quando cotejados com outros elementos dos autos.
7. A parte autora é aposentada por incapacidade, possui renda líquida inferior ao parâmetro adotado por este Tribunal, reside em área não nobre e apresenta significativo comprometimento de sua renda em razão de múltiplos empréstimos consignados. Os extratos bancários demonstram movimentação financeira compatível com o perfil econômico declarado, sem operações de grande monta aptas a afastar a presunção de hipossuficiência.
8. O próprio objeto da demanda, consistente em ação revisional de empréstimo consignado, evidencia dificuldades financeiras que inviabilizam o custeio das custas processuais sem prejuízo da subsistência.
9. O deferimento da gratuidade de justiça em sede recursal, quando reformada a sentença que a indeferiu, produz efeitos ex tunc, suspendendo a exigibilidade das despesas processuais desde a origem, conforme precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa, somente afastável por elementos concretos que demonstrem capacidade econômica.
2. A adoção de critérios objetivos para a concessão da gratuidade de justiça é admissível apenas de forma suplementar, não podendo fundamentar isoladamente o indeferimento do benefício.
3. O deferimento da gratuidade de justiça em grau recursal, quando há reforma da sentença que a indeferiu, produz efeitos ex tunc, suspendendo a exigibilidade das custas processuais desde a origem.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 90, 98, § 3o, e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.988.687/RJ (Tema 1178); TJDFT, Acórdão no 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 17.09.2025; TJDFT, Acórdão no 1775889, 0732754-76.2023.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19.10.2023; TJDFT, Acórdão no 1969478, 0735913-90.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 13.02.2025.